Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso ao não esclarecer o distinguishing para deixar de aplicar o Tema 1009 do STJ na ação distribuída após 19/5/2021. Sustenta que houve erro no processamento da folha de pagamento e que o servidor tinha condições de perceber o excesso recebido na remuneração.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova, realizou o necessário cotejo entre os Temas 531 e 1009 do STJ e chegou à conclusão de que não há indício de que, na hipótese, o embargado tivesse condições - dentre as mais de uma dezena de gratificações e sem valor vultoso em seu contracheque -, de conhecer a impropriedade do pagamento, cenário insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e autorizar a repetição do indébito.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.